Tribunal: TJDFT
Processo: 0707751-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707751-88.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0701674-57.2020.8.07.0015 AGRAVANTE: WLADECY PEREIRA DA SILVA, AMANDA APARECIDA GOUVEA BRASIL AGRAVADO: VALERIA PEREIRA DA SILVA DESPACHO Intime-se a agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar suscitada em contrarrazões (ID Num. 57375002). A seguir, com ou sem resposta, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal. Brasília, 24 de abril de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora